Tribunal: TJDFT
Processo: 0741840-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. TUTELA ANTECIPADA. CITAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O divórcio, direito potestativo, afastou a necessidade de motivar o rompimento conjugal, no entanto, a fim de respeitar o devido processo legal não afastou a necessidade de citação da parte contrária.
3. No caso, inexistem elementos que justifiquem a excepcional atuação jurisdicional para concessão da tutela antecipada.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.